Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-71.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700482-71.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, L. C. A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUIZ CLÁUDIO ALMEIDA ALENCAR DOS SANTOS e CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS, contra o acórdão de ID 69068339, o qual negou provimento ao apelo interposto pelos embargantes nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. Em petição de Id n° 69779609 a parte embargante informa o falecimento de um dos requeridos (ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS), antes do julgamento do apelo interposto, motivo pelo alega existir nulidade no acórdão. Todavia, a referida alegação também é arguida nos embargos de declaração oposto (ID 69779629), a qual será objeto de apreciação por ocasião do julgamento dos embargos. Assim, nada a prover quanto à petição apresentada pela parte no Id no 69779609, devendo aguardar o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 14:12:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador